Tribunal: TJBA
Processo: 8032282-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032282-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: VICTORIA ECA DE BRITO

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS E REGISTROS DE ACESSO.

OFENSAS EM REDE SOCIAL.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDA E FORNECIMENTO DE DADOS.
MARCO CIVIL DA INTERNET.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Victoria Eça de Brito, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de dados cadastrais e registros de acesso vinculados à conta de rede social utilizada para envio de mensagens ofensivas à autora.

A agravada narra ter sido vítima de ofensas praticadas por meio do perfil @vagabundamaster06, hospedado na plataforma Instagram, e requereu judicialmente o fornecimento de dados que permitam a identificação do autor das mensagens.

A decisão agravada determinou o fornecimento das informações, sob pena de multa diária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da decisão que determinou o fornecimento de dados vinculados a perfil de rede social, diante da alegação da parte agravante de impossibilidade de cumprimento por exclusão da conta.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A parte agravante não apresentou qualquer prova idônea da exclusão da conta, tampouco demonstrou ter realizado diligências para fornecer registros parciais, tais como IPs, datas e horários de acesso, cuja guarda é legalmente exigida pelo art. 15 da Lei nº 12.965/2014.

A jurisprudência pátria reconhece o dever dos provedores de aplicações de internet de fornecerem registros de acesso e dados identificadores, mediante ordem judicial, nos termos dos arts. 15 e 22 do Marco Civil da Internet e do Decreto nº 8.771/2016.

A alegação genérica de impossibilidade de cumprimento não se mostra verossímil, mormente diante da ausência de comprovação técnica ou documental da suposta indisponibilidade da conta.

A imposição de multa diária (astreintes), como meio de garantir o cumprimento da ordem judicial, encontra respaldo no art. 537 do CPC/2015 e não se revela desproporcional neste momento processual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM-02